Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DA TURMA. SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. LEI DISTRITAL No 6.945/81. ARTIGO 4o. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Terceira Turma, no julgamento da apelação de origem, de forma unânime, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei Distrital no 6.942/1981, suscitada de ofício, e remeteu os autos ao Conselho Especial, fundamentando a decisão sobre a possível inconstitucionalidade da norma, razão pela qual o incidente deve ser julgado, em seus ulteriores termos, conforme previsão do art. 287 do Regimento Interno deste Tribunal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A base de cálculo da taxa de limpeza pública do Distrito Federal, conforme artigo 4o da Lei Distrital no 6.942/1981, conta com parâmetros razoáveis sobre a diferenciação dos imóveis no tocante à produção de lixo, quais sejam, a população beneficiada, o IDH da região, a atividade econômica exercida e dados sobre a produção do lixo. Diante disso, não é possível afirmar que o tributo em análise ignora o potencial de geração de resíduos de um imóvel, considerados todos os fatores previstos pelo legislador para obtenção do valor cobrado.

3. A jurisprudência, em seu atual estado, embora permita a utilização da área do imóvel como critério (súmula vinculante no 29), não a exige – como faz parecer o impugnante – para o alcance da proporcionalidade do tributo, diante de outros critérios razoáveis estabelecidos pela legislação.

4. Arguição de Inconstitucionalidade julgada improcedente.